Tribunal: TJMT
Processo: 0026338-03.2015.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026338-03.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0001-55 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), MATRA DO BRASIL LTDA (APELADO), LETICIA GONCALVES PEREIRA - CPF: 308.514.188-05 (ADVOGADO), LAURA BEATRIZ OLIVEIRA COELHO - CPF: 010.496.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ – RÉU REVEL – INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – EXTINÇÃO MANTIDA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO EXECUTADO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual, sendo, por outro lado, dispensado o requerimento do réu quando este não integrar a relação processual.

Considerando que a intimação pessoal da autora foi inviabilizada em face da mudança de endereço da empresa demandante, reputa-se válido tal ato. Inteligência do artigo 77, inciso V c/c art. 274, parágrafo único, ambos do CPC.

Verificando-se, no caso concreto, que o executado foi quem deu causa à ação de cumprimento de sentença, manifestando-se nos autos apenas quando do pedido de homologação do acordo, se esquivando posteriormente do pagamento do débito, não há se falar em imposição de honorários de sucumbência a seu favor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026338-03.2015.8.11.0002

APELANTE:

NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA

APELADO:

MATRA DO BRASIL LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande-MT,
Dr. André Mauricio Lopes Prioli
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0026338-03.2015.8.11.0002 (Código 428107)
,
ajuizada em face de
MATRA DO BRASIL LTDA
, que julgou extinta a execução, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fulcro no art. 485, inciso III do CPC, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que o juízo de primeiro grau julgou extinto o processo por abando da causa, sem qualquer intervenção da parte requerida neste sentido, consoante expressamente determina o §6º, inciso III do art. 485 c/c Súmula 240 do STJ, pelo que entende que a sentença merece ser integralmente reformada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Por outro lado, sustenta que não houve qualquer atuação do patrono do réu na fase executória, haja vista que se quedou inerte em todas as situações em que foi intimado a se manifestar, razão pela qual entende que a fixação dos honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa é abusiva, visto que o valor da causa sem a atualização é de R$56.998,40 (cinquenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 103970524).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 103970530 - Pág. 5).

O preparo foi recolhido (Id. 103970524 - Pág. 16).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão que julgou extinto o cumprimento de sentença sem resolução de mérito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III do CPC.

Alega a parte apelante que a extinção do processo em virtude de abandono da causa somente pode ocorrer quando houver pedido da parte ré, a teor do que prevê o §6º, inciso III do art. 485 c/c Súmula 240 do STJ, que expressamente prevê que “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor,
depende de requerimento do réu
”.

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Da análise dos autos, denota-se que a parte requerida foi citada em 10/02/2016, conforme aviso de recebimento assinado (id. 103970456 - Pág. 3), porém não apesentou defesa, conforme certificado nos autos (id. 103970460 - Pág. 1).

A sentença de procedência dos pedidos da inicial foi proferida em 06/10/2016, à revelia do requerido (id. 103970462 - Pág. 1 a 4), cujo trânsito em julgado ocorreu em 16/11/2016.

Posteriormente, as partes entabularam acordo (id. 103970478 - Pág. 1), que foi homologado pelo juízo de 23/10/2017 (id. 103970480 - Pág. 1). Ressalta-se que apenas neste momento o advogado da requerida manifestou-se nos autos.

No entanto, nenhuma parcela do acordo foi cumprida, o que motivou o ajuizado do cumprimento de sentença, que posteriormente foi extinto sem resolução de mérito, em decorrência do abandono do autor.

Ocorre que, em processo que corre a revelia da parte demandada, não é possível a aplicação da Súmula 240 do STJ, invocada pelo recorrente.

A finalidade da necessidade de requerimento do réu para que seja extinto o processo por abando da parte autora é evitar a extinção de uma demanda na qual tenha o réu interesse que seja apreciado o mérito, ou seja, é, em suma, não permitir o fim do feito sem resolução meritória contra a vontade do demandado.

No caso dos autos, embora a relação processual tenha se completado, o contraditório não foi instaurado, posto que o réu não apresentou contestação e nem mesmo se manifestou nos atos do cumprimento da sentença, presumindo-se, daí, o seu desinteresse no desenrolar do processo, não havendo, pois, falar em aplicação da citada súmula.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO
– INTIMAÇÃO PESSOAL DO REQUERENTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO ART. 485, III C/C § 1º DO CPC – DEMONSTRADA –
RÉU REVEL –

INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a extinção da demanda por negligência das partes, é indispensável a intimação pessoal do titular da ação, nos termos do artigo 485, II e III c/c § 1º do CPC.
“Sendo o réu revel, não se aplica a Súmula 240 do STJ para a extinção do feito por abandono de causa, sendo, portanto, desnecessário o requerimento prévio da parte ré. (TJMG. AC n. 1.0011.15.002010-2/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2018, publicação da sumula em 24/04/2018)
.”
(TJ-MT – AC: 00003277320108110078 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – RÉU REVEL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 240 DO STJ
– RECURSO NÃO PROVIDO.
A Súmula n. 240 do STJ é inaplicável quando o réu é revel, pois nesses casos presume-se o seu desinteresse no julgamento da lide
.”
(TJ-MT – APL: 00026544920118110015 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 14/03/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018)

Ademais, cumpre registrar que para que se configure o abandono da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente o no seu silêncio, é que resta caracterizado o abandono da causa.

No caso vertente, observa-se que o Magistrado determinou a intimação do autor, através de seu patrono, para se manifestar nos autos em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Id. 103970508 - Pág. 1).

O prazo transcorreu “in albis” sem qualquer manifestação da parte autora, o que ensejou a sua intimação pessoal para dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção, consoante mandado de intimação (id. 103970512 - Pág. 1).

Ato seguinte, o Oficial de Justiça certificou a impossibilidade da intimação da empresa autora, por não conseguir localizá-la (id. 103970512 - Pág. 3), fazendo incidir no caso a regra do inciso V do art. 77 do CPC, que prevê o seguinte:

“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos,
o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva
;”

Ademais, o artigo 274, parágrafo único, do mesmo Diploma Legal, estabelece que “
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos
, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado,
se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo
, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço
”.

Portanto, é ônus das partes e de seus advogados diligenciarem para que eventual mudança de endereço seja devidamente comunicada ao juízo competente.

Desse modo, configurou-se a desídia do requerente, por deixar de realizar os atos que lhe competiam, indispensáveis ao regular andamento do feito, apta a ensejar a extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, III, do CPC.

Logo, a sentença deve ser mantida, já que em consonância com os seguintes precedentes desta Corte de Justiça, inclusive de minha Relatoria. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO –
EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA
– INTIMAÇÃO DO PATRONO EFETIVADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – DESÍDIA NA ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A extinção do processo, por abandono da causa, depende da intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito, e também do advogado, via diário oficial, como qualquer outro ato processual. Considerando que a intimação foi inviabilizada face a mudança de endereço indicado pela parte autora na inicial, reputa-se válido tal ato. Inteligência dos artigos 77, inciso V c/c 274, parágrafo único, ambos do CPC
.”
(TJ-MT – AC: 00025816420038110013 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ABANDONO – ART. 485, III E 925 DO CPC –
INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA – VALIDADE
– SÚMULA 240 STJ – INAPLICABILIDADE – RÉU REVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de dar o devido prosseguimento ao processo, é possível a sua extinção, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1º, do CPC.
É dever das partes informar nos autos o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações e atualizar essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, inc. V, CPC). Reputa-se válida a intimação dirigida ao endereço declinado na inicial pelo requerente, a quem cumpria atualizá-lo em caso de modificação temporária ou definitiva
. A extinção do processo por abandono não depende de requerimento do executado, se, no caso, se trata de execução não embargada.”
(TJ-MT - AC: 00143080420138110002 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2020)

Por outro lado, no que concerne aos honorários de sucumbência, do que dos autos consta, não se pode mensurar qualquer intervenção do procurador da parte adversa (executado-apelada), excepcionada a situação em que fora entabulado o acordo entre as partes, consoante bem pontuado nas razões recursais.

Portanto, à vista desses fundamentos e dos princípios que regem o arbitramento de honorários advocatícios, basicamente relacionados com o serviço efetivamente prestado, é de rigor afastar a condenação da recorrente ao pagamento de verba sucumbencial em favor do advogado do devedor, não obstante a extinção do processo por abandono, incumbindo-lhe arcar apenas com as custas e despesas processuais.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
verbis
:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO POR ABANDONO DO PROCESSO PELO EXEQUENTE –
CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDA
– AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO DO ADVOGADO DO EXECUTADO – RECURSO PROVIDO.
Extinto o Cumprimento de Sentença, por abandono do processo pelo exequente, descabe a fixação de honorários advocatícios em favor do executado, se o advogado deste não atuou durante a fase do cumprimento
.”
(TJ-MT – AC: 00014364520048110010 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/12/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/01/2019)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para excluir os honorários de sucumbência, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021